Tribunal: STF
Processo: Rcl 66554
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADI 7.490-MC-REF. OCORRÊNCIA. PRETERIÇÃO DAS CANDIDATAS APROVADAS NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE GOIÁS COM FUNDAMENTO EM REGRAS DE RESTRIÇÃO DE GÊNERO DISPOSTAS EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL E EDITAIS DO CONCURSO AFASTADAS PELO PLENÁRIO DA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 7.490-MC-REF. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PARADIGMA VINCULANTE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ana Beatriz de Oliveira Melo e outras contra Decretos do Governador do Estado de Goiás publicados em 10/1/2024 e 30/1/2024, e que tinham por objeto a nomeação de candidatos aprovados em concurso público para os cargos efetivos de Cadete e Soldado de 2ª Classe da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros daquele Estado, sob a alegação de ofensa à decisão proferida no julgamento da ADI 7.490-MC-Ref. 



    Narram as reclamantes tratar-se, na origem, de concurso público para provimento de cargos de Soldado e de Cadete da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Sustentam ter havido restrição de gênero dispostas nos Editais de Concurso Público nº 002/2022, 003/2022 e 004/2022, uma vez que foram preteridas nas nomeações realizadas pelo Governador do Estado de Goiás, nada obstante terem pontuação superior aos candidatos do sexo masculino nomeados. Argumentam, nesse sentido, terem os referidos atos de nomeação afrontado entendimento recém esposado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento da ADI 7.490-MC-Ref, na medida em que foram mantidas as restrições de gênero afastadas pelo Supremo Tribunal Federal.



    As reclamantes alegam que, ao efetuar as nomeações nos Decretos publicados em 10/1/2024 e 30/1/2024, os atos reclamados mantiveram as cláusulas editalícias que destinavam apenas 10% das vagas e habilitações para cadastro de reserva às candidatas do sexo feminino, em evidente ofensa aos julgamentos de diversas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, as quais reconheceram a inconstitucionalidade da restrição de cargos para as mulheres, v.g. as ADIs 7.433/DF, 7.481/SC, 7.489/MA, dentre outras. 



    Requerem, liminarmente, a suspensão da eficácia dos Decretos de 10 e de 30 de janeiro de 2024, expedidos pelo Governador do Estado de Goiás, para que sejam determinadas as nomeações das reclamantes melhor colocadas, bem como para que “as novas nomeações referentes aos Editais nºs 002/2022, 003/2022 e 004/2022 contemplem as candidatas que tenham sido eliminadas em decorrência da restrição de gênero imposta pelas normas editalícias, garantindo-se o direito de serem reclassificadas no total das vagas remanescentes e pendentes de convocação” (doc. 1, p. 12). Pleiteiam, ainda, a fixação de multa diária no valor de R$ 50.000,00 no caso de descumprimento da medida. 



    No mérito, pugnam pela procedência da reclamação, para confirmar a liminar. 



    A autoridade reclamada prestou informações, alegando faltar legitimidade ativa às reclamantes, uma vez que não figuram entre as aprovadas para o cargo de Soldado da Polícia Militar, estando em lista de aprovadas desclassificadas para o curso de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros (doc. 63). Aduziu, ainda, que a decisão paradigmática apontada como violada teria produzido efeitos somente a partir de 27/02/2024, quando publicada a respectiva ata do julgamento do acórdão que referendou a liminar. Nesse sentido, aponta que os atos de nomeação, sendo anteriores ao início da eficácia da decisão na ADI 7.490-MC-Ref, não poderiam ser por ela alcançados. Sustenta que a decisão do Pleno deste Tribunal na referida ADI não determinou expressamente efeitos retroativos, de modo que a lista de candidatos aprovados, a homologação dos respectivos concursos, bem como todos os atos de nomeação realizados não caberiam ser desfeitos.



    Devidamente citados, os beneficiários da decisão reclamada apresentaram contestação, alegando, em síntese, a ausência de alcance da decisão liminar proferida na ADI 7.490-MC, em 14/12/2023, ao concurso homologado, em abril de 2023, uma vez que as reclamantes já estariam eliminadas do certame. Aduzem que “o direito de pleitear tal reparação, [...], deve ser exercido contra o Estado de Goiás e não contra os beneficiários”, sustentando haver, nesse sentido, ilegitimidade passiva dos candidatos já nomeados. Argumentam, ainda, que os princípios da segurança e da estabilidade jurídicas garantem a permanência dos nomeados nos cargos ora impugnados. Ressaltam, por fim, que, caso se entenda pela nomeação das reclamantes, “a abertura dessas vagas não deve prejudicar aqueles que já foram nomeados, até mesmo ante a existência de vagas disponíveis.” (doc. 87, p. 9-11).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).  



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegada ofensa à ADI 7.490-MC-Ref, de minha relatoria, na qual foi suspensa a eficácia de dispositivos legais que limitavam o ingresso de mulheres aos quadros da Polícia Militar e dos Bombeiros do Estado de Goiás. A referida decisão assentou, ademais, que as novas nomeações ocorressem sem as restrições de gênero dispostas nos editais específicos dos concursos referentes aos cargos de Combatente e de Cadete da Polícia Militar e de Soldado Combatente e de Cadete do Corpo de Bombeiros Militar, todos do Estado de Goiás. 



    Com efeito, no julgamento da referida ADI, o Plenário desta Corte referendou a medida cautelar anteriormente deferida para afastar as regras de restrição de gênero impostas às candidatas do sexo feminino, em acórdão assim ementado: 



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUMUS BONI IURIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. PRECEDENTE RECENTE DO PLENÁRIO: ADI 7.486 MC-REF. PERICULUM IN MORA. IMINÊNCIA DE NOVAS NOMEAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO.” (ADI 7.490-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 10/4/2024).



    Saliente-se que, por ocasião das decisões monocráticas proferidas naquela ADI, publicadas em 15/12/2023 e 19/12/2023, antes das nomeações efetuadas em janeiro de 2024, entendeu-se que o limite legal imposto às candidatas do sexo feminino afrontaria os princípios da isonomia e da universalidade de acesso aos cargos públicos. Igualmente, determinou-se, de forma explícita, que as novas nomeações ocorressem sem as limitações previstas nos Editais de Concurso Público nº 002/2022, 003/2022 e 004/2022, consoante se extrai dos seguintes excertos da decisão monocrática datada de 14/12/2023 e publicada em 15/12/2023: 



    “[...] cumpre destacar que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal referendou à unanimidade, recentemente, medida cautelar em caso idêntico ao ora em análise, relativo a limite legal para o ingresso de mulheres nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará. Na ocasião, assentou o Pleno deste Tribunal, sob a condução do Eminente Ministro Dias Toffoli, que referida limitação viola os princípios constitucionais da isonomia e da universalidade de acesso de acesso aos cargos públicos.



    [...]



      DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR requerida, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia dos dispositivos legais impugnados do Estado de Goiás até o julgamento final da presente ação, além de determinar que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás e para os cargos de soldado combatente e de cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022” (ADI 7.490-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/12/2023 - grifei).



    Do mesmo modo, colhe-se da decisão que proferi na ADI 7.490 em 18/12/2023, publicada em 19/12/2023:



    “Uma vez que os dispositivos legais impugnados na presente ação se aplicam indistintamente a concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e haja vista a iminência de novas nomeações também para esta última corporação, ora noticiada pela Procuradoria-Geral da República, estendo a liminar anteriormente deferida ao concurso inaugurado pelo Edital de Concurso Público nº 004/2022, de 21.7.2022. 



    Ex positis, com fundamento no art. 10 da Lei nº 9.868/1999, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR requerida, ad referendum do Plenário, para determinar que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado combatente e de cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas no Edital de Concurso Público nº 004/2022”. (ADI 7.490-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/12/2023 - grifei). 



    Nesse contexto, a análise dos atos reclamados e dos elementos constantes dos autos revela ter havido no caso concreto afronta ao mencionado precedente desta Corte. Isso porque os atos de nomeação emitidos pelo ora reclamado mantiveram a incidência das disposições editalícias que limitavam a 10% (dez por cento) o percentual máximo das vagas e habilitações para cadastro de reserva às candidatas do sexo feminino. Não por outra razão, como se percebe da leitura dos autos, todos os nomeados nos atos impugnados são candidatos do sexo masculino, nada obstante terem alcançado nota de aprovação no concurso inferior às das candidatas mulheres, em evidente ofensa ao que foi decidido no paradigma invocado. 



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal conta com inúmeros precedentes no sentido de que as restrições para ingresso de mulheres nos concursos públicos para provimento de cargos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros afrontam os princípios da isonomia, da igualdade de gênero, da universalidade de acesso aos cargos públicos e da reserva legal, tendo sido homologados acordos para dar continuidade aos concursos realizados, desde que sejam afastadas as limitações de gênero impostas pelas legislações estaduais e pelos editais dos concursos. Nesse sentido, confira-se:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE VAGAS PARA CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. IGUALDADE DE GÊNERO PREVISTA NA CONSITUIÇÃO FEDERAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DO CERTAME ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 



    I - Percentual de 10% reservado às candidatas do sexo feminino parece afrontar os ditames constitucionais quanto à igualdade de gênero, sendo um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3°, IV, da CF/1988). 



    II - O princípio da igualdade, insculpido no caput do art, 5°, garante os mesmos direitos e obrigações aos homens e mulheres (art. 5°, I, da CF/1988), proibindo a diferenciação de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7°, XXX, da CF/1988). 



    III - Iminência da publicação de resultados e convocação para próximas fases do concurso que poderia frustrar eventual procedência do pedido formulado na inicial. 



    IV – Concessão de medida cautelar referendada.” (ADI 7.433-MC-Ref, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2024 - grifei).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Referendo de medida cautelar. Artigo 37-A, § 1º, da Lei nº 6.626/04 do Estado do Pará, inserido pela Lei nº 8.342/16. Previsão da possibilidade de a Administração convocar concurso público para a Polícia Militar com número de vagas distinto em razão do sexo. Ausência de ofensa reflexa. Critério legal de desequiparação. Violação do princípio da igualdade. Ofensa ao princípio da universalidade de acesso aos cargos públicos e ao princípio da reserva legal. Concursos em andamento. Previsão de reserva de vagas para mulheres em quantidade inferior à disponível para candidatos do sexo masculino. Homologação de acordo para a continuidade dos concursos em andamento sem limitação da participação feminina. Medida cautelar parcialmente referendada. Acordo judicial homologado. 1. O objeto da presente ação não se esgota na análise dos editais de concurso público que se fundamentaram no dispositivo impugnado, mas cuida da discussão relativa à possibilidade ou não de lei autorizar que a Administração Pública estabeleça um dado percentual de cargos a ser preenchido a depender do sexo do candidato. 2. O critério utilizado pela norma como discrímen para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará ofende as normas constitucionais que vedam a criação de distinções desarrazoadas entre indivíduos, sendo certo que, especificamente no que diz respeito às relações de trabalho, a Constituição Federal proíbe (art. 7º, inciso XXX) a diferenciação de critério de admissão por motivo de sexo, preceito extensível à admissão no serviço público por expressa disposição constitucional (art. 39, § 3º). 3. O tratamento desigual só se justifica quando o critério de distinção eleito é legítimo, à luz dos preceitos constitucionais e dos compromissos internacionais assumidos pelo país, e quando tem por finalidade emancipar indivíduos em desvantagem, o que não ocorre no caso da norma impugnada, a qual desconsidera o difícil processo histórico de inserção das mulheres no mercado de trabalho. 4. Embora a Constituição Federal preveja que os cargos públicos são acessíveis ‘na forma da lei’, não pode o legislador erigir condição de admissão que viola direitos fundamentais e aprofunda a desigualdade substancial entre indivíduos. 5. O concurso público, acessível a todos que preencham os legítimos requisitos legais, é o meio mediante o qual a Administração, de modo impessoal e isonômico, seleciona os melhores candidatos para servir à sociedade, realizando, além dos princípios citados, o postulado da eficiência no serviço público, a qual somente pode ser alcançada dentro de uma compreensão pluralista, em que sejam contemplados os mais diversos segmentos e categorias que compõem o tecido social. 6. Por fim, é certo que a norma delega ao administrador um espaço de discricionariedade incompatível com o princípio da reserva legal que rege o concurso público, permitindo que ele estabeleça uma espécie de cláusula de barreira aplicável aos candidatos do sexo feminino sem qualquer razoabilidade. 7. Realização de acordo judicial entre as partes interessadas para permitir o prosseguimento dos certames que se regularam pela norma ora impugnada sem a limitação da participação feminina prevista nos editais de convocação. 8. Medida cautelar parcialmente referendada para manter suspensa a eficácia do art. 37-A, § 1º, da Lei nº 6.626, de 3/2/04, inserido pela Lei nº 8.342, de 14/1/16, até que sobrevenha o julgamento de mérito. 9. Acordo judicial homologado. (ADI 7.486-MC-Ref, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2024 - grifei).



    Consigne-se, por fim, que a indevida e posterior investidura dos ora beneficiários nos cargos mencionados não pode ser convalidada a pretexto de obediência aos princípios da estabilidade e da segurança jurídicas, uma vez que se encontra em evidente descompasso com a decisão proferida na ADI 7.490-MC-Ref. 



    Com efeito, os comandos constantes das decisões monocráticas que proferi naquela ADI, referendadas pelo Pleno, são claros no sentido de se determinar “que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022”. Tal determinação abrange, à evidência, a realização de todos os atos administrativos necessários à garantia de que as nomeações realizadas após 15/12/2023 não inviabilizassem o ingresso de candidatas mulheres com base nos dispositivos declarados inconstitucionais. Nesse sentido, era mesmo devida a adoção das posturas administrativas que, em cumprimento ao quanto decidido na ADI 7.490, efetivassem mencionada ordem judicial, tais como o refazimento das lista de candidatos e candidatas habilitadas e mesmo o refazimento do ato de homologação dos certames. 



    E, diante deste cenário, a consequência lógica do descumprimento da decisão impõe seja refeita a lista de candidatos habilitados de modo a garantir que as nomeações realizadas após 15/12/2023 observem o teor do quanto determinado no paradigma em comento.



    Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação para determinar que seja refeita a lista de classificados e aprovados no concurso para provimento de cargos de Soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás e de cargos de Soldado Combatente e de Cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, sem as limitações de gênero impostas pelos Editais de Concurso Público nº 002/2022, 003/2022 e 004/2022 e anulando, em decorrência, os atos de nomeação realizados após o dia 15/12/2023 que não tenham observado a lista retificada, no que se incluem os Decretos do Governo do Estado de Goiás publicados no Diário Oficial/GO, em 10/1/2024 e 30/1/2024 que promoveram nomeações nos referidos certames. Em consequência, determino sejam realizadas as nomeações das candidatas do sexo feminino melhor colocadas, ainda que os efeitos desta decisão impliquem no desfazimento das nomeações posteriores a 15/12/2023 que tenham desrespeitado a decisão proferida na ADI 7.490. Determino, ainda, que as futuras nomeações contemplem as candidatas que tenham sido eliminadas em decorrência das referidas restrições garantindo-se o direito de serem reclassificadas no total das vagas remanescentes e pendentes de convocação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de maio de 2024    



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente